Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEORIA DA BASE OBJETIVA DO CONTRATO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONSTATADOS DE PLANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 421-A do CC, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até que sejam constatados elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, garantindo-se que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III). Não obstante, é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas (art. 6o, V, do CDC).
2. A despeito de, inicialmente, ter-se vislumbrado presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deferindo o pedido de tutela de urgência recursal, para determinar a substituição do IGP-M pelo IPCA como indexador da atualização monetária das prestações vincendas, relativamente ao negócio jurídico firmado entre as partes (financiamento imobiliário), com efeitos a partir do mês seguinte ao da publicação da decisão, em uma análise mais acurada dos autos e com as considerações apresentadas em contrarrazões, entende-se ser o caso de desprovimento do recurso, com revogação da anterior decisão.
3. A tutela antecipada pretendida teria efeito ex nunc, ou seja, a partir do seu deferimento, sem retroação. E o Parecer Técnico Econômico-Financeiro, apresentado pela agravada, demonstra desaceleração do IGP-M desde junho de 2021.
4. Em consulta ao sítio da Fundação Getúlio Vargas, instituição responsável por calcular o IGP-M, extrai-se a informação de que esse índice acumula alta de 8,16% (oito vírgula dezesseis por cento) ao ano e de 10,70% (dez vírgula setenta por cento) em 12 (doze) meses.
5. Por sua vez, o IBGE, responsável pela medição do IPCA, registra que o mencionado índice alcançou o patamar de 10,07% (dez vírgula sete por cento) no acumulado dos últimos 12 (doze) meses.
6. Essa conjuntura, demonstrando equilíbrio entre os índices no atual momento, afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, em rigor, o agravante não noticiou dificuldade no respectivo pagamento, tampouco estado de inadimplência, a recomendar a imediata intervenção judicial. Nessa medida, eventual revisão a ser empreendida deverá ocorrer após o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, na linha externada pela decisão agravada.
7. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial, destinado à substituição do índice de correção monetária previsto no contrato de compra e venda de imóvel.
8. Recurso conhecido e desprovido.